Tribunal: TJMT
Processo: 1014254-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1014254-17.2019.8.11.0000
Recorrente: BANCO VOTORANTIM S. A.
Recorrido: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO VOTORANTIM S. A. (id 39519491) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 23940463):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DA RECUPERANDA PARA QUE OS ATOS DE CONSTRIÇÃO REFERENTES A BENS IMÓVEIS E MÓVEL CONTINUEM SUSPENSOS - BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA EMPRESA - CONSTATAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que a Súmula 581 do STJ estabelece que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” Todavia, a preservação da empresa e a finalidade do instituto da recuperação judicial devem ser prevalentes, inclusive quando a discussão é inerente à retomada de bens que são essenciais à continuidade das atividades empresariais das recuperandas. Demonstrada a essencialidade dos bens para o soerguimento das recuperandas, pertinente o deferimento do pedido para que os atos de constrição sobre eles continuem suspensos.” (TJMT, RAI 1014254-17.2019.8.11.0000, Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/11/2019)
Os Embargos de Declaração id 2658499 foram rejeitados, conforme acórdão id 37212472.
A parte Recorrente sustenta que “o v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente contra a r. decisão de primeiro grau que declarou a essencialidade dos imóveis de matrículas de nos 1.631 e 9.397, ambas do RGI de Guiratinga/MT (Fazenda da Prata), dados em hipoteca ao Votorantim, bem como da aeronave de prefixo PT-UNE, a despeito de tais bens pertencerem aos sócios das recuperandas, pessoas físicas que não se encontram em recuperação judicial”- (negritei) afronta o disposto nos artigos 50 do Código Civil, 6o da Lei 11.101/05 e 1.022, II do CPC, uma vez que já restou decidido pelo STJ que é possível a continuidade das execuções em desfavor dos fiadores e avalistas que não se encontram em recuperação judicial.
Afirma que o acórdão adotou posicionamento divergente em relação à jurisprudência do STJ, inclusive já sumulado (Súm. 581 do STJ), além de contrariar o entendimento de outros Tribunais.
Aduz a parte Recorrente que “em se tratando se bens pertencentes a terceiros estranhos à recuperação judicial, não há de se falar em extensão da blindagem prevista no caput do art. 6o da LRE ou em juízo universal da recuperação da Bom Jesus para deliberar sobre tais ativos.”
Por fim, afirma que o REsp 1333349/SP, julgado em sede de recurso repetitivo (Tema 885 do STJ), pacificou a questão.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 39529458 e 39531453.
As contrarrazões foram apresentadas no id 40555986, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Tema 885.
Ao sustentar violação ao Tema 885 do STJ e aos artigos 50 do Código Civil, 6o da Lei 11.101/05 e 1.022, II do CPC, o Recorrente sustenta que já restou decidido pelo STJ que é possível a continuidade das execuções em desfavor dos fiadores e avalistas que não se encontram em recuperação judicial.
Afirma que os bens penhorados e em discussão nos autos não são de propriedade das empresas Recuperandas, mas sim dos avalistas e fiadores, motivo pelo qual não há falar em essencialidade dos bens para a continuidade das atividades, reforçando que os proprietários não se encontram em recuperação judicial.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso ora em exame.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma REsp 1333349/SP (Tema 885), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” – destaquei.
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal consignou que:
“(...) Sobre a Aeronave PT-UNE, BEM 202, Série 200.843, a Administradora Judicial assim se pronunciou:
“Preliminarmente, há de se observar que em que pese esse item móvel, se encontrar com registro em nome de NELSON VÍGOLO, ou seja, pessoa física, ocorre que por ser tratar de uma aeronave agrícola, a sua natureza por si só, impede o uso desse equipamento para voos comerciais e/ou de lazer particulares.
Uma aeronave agrícola, via de regra só prestará ao uso agrícola, ou seja, aplicação de defensivos agrícolas em lavouras. Informação essa inclusive atestada pelo Diretor Jurídico da Recuperanda Dr. Erlan Costa.
O que se verifica desta feita, é que no caso de eventual expropriação dessa aeronave agrícola, a empresa Recuperanda necessitará locar aeronave similar, ocasionando impacto negativo projetado em R$ 1.841.644,00, conforme estimativa da última safra.
Portanto, concluiu a Administradora Judicial, diante das informações e documentos obtidos juntos às recuperandas, pela essencialidade apenas dos imóveis com matrículas n° 1631 e 9397 RGI de Guiratinga-MT, denominada “Fazenda Prata”, e da Aeronave PT-UNE, Fabricante Neiva, Modelo BEM202, n. série 200.843.
É certo que a Súmula 581 do STJ estabelece que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” Todavia, a preservação da empresa e a finalidade do instituto da recuperação judicial devem ser prevalentes, inclusive quando a discussão é inerente à retomada de bens que são, nesta fase inicial, essenciais à continuidade das atividades empresariais das recuperandas.” – destaquei.
Dessa forma, concluiu por reconhecer a essencialidade do bem, mesmo que a propriedade fosse comprovadamente de terceiros fiadores/avalistas que não se encontram em Recuperação Judicial.
O Código de Processo Civil possui regramento próprio para a questão, nos termos do artigo 1.030, II, que assim dispõe:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;”
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em aparente desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no recurso citado paradigma (Tema 885), razão pela qual determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi